Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719028-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão das peculiaridades da matéria tratada nos autos de origem, que busca a nulidade de Termo de Compromisso firmado para fins de regularização fundiária, considero prudente, antes de decidir o pedido de concessão de liminar, colher a manifestação dos Agravados e da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora